Tribunal: TJMT
Processo: 1025117-89.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025117-89.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI - CNPJ: 30.716.327/0001-25 (APELANTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), KARLA KRAUSE BONA - CPF: 820.887.721-20 (APELADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA EIRELI (APELANTE), J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI - CNPJ: 30.716.327/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS UNICAMENTE PELA EMBARGANTE – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA – IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – COMUNICABILIDADE DOS BENS – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO – GARANTIA DA MEAÇÃO DA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Os bens foram adquiridos pela apelada durante a constância de seu casamento em regime de comunhão parcial de bens com o executado. Nesse passo, o artigo 1.658 do Código Civil estabelece que no,
“regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
.”

2- O art. 1.660, dispõe, no inciso I que “
Entram na comunhão [...] os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.”

3- O art. 3º da lei 4.121/1962 estabelece que,
“Pelos títulos de dívida de qualquer natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casado pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens particulares do signatário e os comuns até o limite de sua meação”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022